Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ELEMENTOS VÁLIDOS DE PROVA. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Roubo. Prisão em flagrante. A defesa alega insuficiência de provas e revisão da dosimetria da pena. Somente o motivo de a vítima não ter sido ouvida em juízo não exclui o delito de roubo, como na hipótese da ré ter sido presa em flagrante, na posse dos bens subtraídos e o depoimento dos policiais atestando os fatos.
2. O e. STJ tem adotado, na determinação da pena-base, o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem exigido fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar indicado como referência.
3. Recurso parcialmente provido para se adotar a fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.